Tribunal: STF
Processo: ARE 1574520
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TEMA 1.010/STJ. FEITO NÃO SOBRESTADO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO FORMAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRIMAZIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FAIXA MARGINAL DO RIO SÃO JOÃO. EXTENSÃO. ÁREA URBANA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL. SUPRESSÃO DE COBERTURA VEGETAL ORIGINAL. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE REPARAR. AFASTAMENTO DA MULTA FUNDADA NO ART. 1.026, §2º, CPC. 1. Apelação interposta pela parte ré, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Federal Única de Macaé, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que julgou procedente a pretensão deduzida, inicialmente, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ratificada pelo Ministério Público Federal, na Ação Civil Pública proposta em face de Marco Antonio Diniz Macillo, objetivando a reparação de supostos danos causados ao meio ambiente, em decorrência de construção irregular promovida pelo réu, em área de preservação permanente localizada às margens do Rio São João. 2. Diante da identidade de causa de pedir entre a presente demanda e aquela proposta pelo MPF (Processo nº 0000278-98.2011.4.02.5116), foi reconhecida a conexão entre as ações e o Juízo Estadual declinou de sua competência para a Justiça Federal, onde os feitos foram reunidos e julgados conjuntamente. 3. O recurso não deve ser conhecido em relação à pretensão de obter tutela de urgência, por ausência de fundamentação desse pedido. Tampouco deve ser conhecido no ponto em que se insurge contra o indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial, pois, com o desprovimento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo réu (AI nº 0005559-13.2018.4.02.0000), operou-se a preclusão consumativa. 4. Quanto às preliminares arguidas, não há que ser reconhecida nenhuma nulidade sem a devida demonstração do prejuízo causado à parte. A tramitação dos feitos conexos em sistemas processuais distintos não foi apta a causar prejuízo à defesa do apelante, que teve acesso aos autos de ambos os processos. Na migração processual para o novo sistema, os autos foram integralmente transportados de uma plataforma para outra, não tendo o apelante sequer indicado qual peça ou documento teria sido, supostamente, suprimido. 5. Com relação à inobservância da determinação de suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.010/STJ, há que se reconhecer a existência de error in procedendo, pois somente quando demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial afetado é que se permite o prosseguimento do feito, na forma do §9º, do art. 1.037, do Código de Processo Civil. 6. As circunstâncias específicas dos autos permitem que tal vício formal seja superado, a fim de que se adentre no mérito da controvérsia e se aplique o direito à espécie, por força da incidência dos princípios da celeridade, economia processual, efetividade da jurisdição e primazia do julgamento de mérito. Dessarte, se mostra prescindível a decretação de nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à origem. 7. Sendo objetiva e solidária a responsabilidade civil por danos ambientais, ainda que o recorrente alegue que o imóvel tenha sido invadido e esteja sendo atualmente ocupado por terceiros, tal fato não exclui a sua responsabilidade pelos danos que diretamente causou com sua conduta de construir em faixa marginal de curso d'água, dela retirando a cobertura vegetal original. 8. Da detida análise dos autos, tem-se por comprovada a existência do dano ambiental e o nexo de causalidade entre ele e a conduta do apelante, responsável por construir em área não edificável, devendo ser reconhecido o dever de reparar, integralmente, o desequilíbrio ecológico causado, ainda que de baixa magnitude. 9. Não há que se falar em interpretação equivocada da lei, como alegado pelo apelante, tendo em vista que o Juízo a quo, ao aplicar o direito à espécie, conferiu interpretação compatível com a orientação jurisprudencial dominante à época em que prolatada a sentença e com a tese que veio a ser posteriormente fixada pelo E. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.770.760/SC (Tema 1.010). 10. Revela-se razoável e proporcional a condenação do réu nas obrigações de não fazer e fazer estipuladas na sentença, bem como ao pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização pelos danos ambientais causados ao ecossistema local. Frise-se que esse montante não se mostra ínfimo nem excessivo, mas sim adequado à extensão e à gravidade dos danos causados pelo réu, bem como ao prolongado lapso temporal decorrido desde a prática da conduta lesiva ao meio ambiente, há quase 20 (vinte) anos. 11. O recurso deve ser parcialmente provido, tão-somente para afastar a imposição da multa fundada no art. 1.026, §2º, do CPC. Mesmo que tenham sido rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os primeiros Embargos de Declaração opostos em face da sentença recorrida não devem ser considerados como abuso do direito de defesa da parte, eis que não demonstrada, na hipótese, a intenção de obstruir o trâmite regular do processo. 12. Apelação parcialmente conhecida e provida em parte” (eDOC 384 – ID: 4cdc1750, p. 10-11)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, IV, XXII, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não é invasor, tampouco agressor do meio ambiente, mas sim legítimo proprietário que adquiriu o imóvel em hasta pública em 2002, sem quaisquer restrições ambientais, com licença de construção municipal baseada na Lei de Parcelamento Público (Lei nº 6.766/1979), nitidamente anterior ao Código Florestal de 2012, com a construção de uma casa familiar DE BAIXO IMPACTO nesta área urbana, que já contava com IPTU, RGI, rede de esgoto, água, luz, coleta de lixo, colégio público, tudo em rua asfaltada, com todos os recursos disponíveis habitualmente nas áreas urbanas (eDOC 460 – ID: bc871ab1, p. 6).



    Aduz-se que o acórdão da turma do TRF-2, no mundo real, retira em parte a validade da Lei de Parcelamento Público, ao recusar a sua aplicação no presente caso, no qual há uma construção que foi licenciada com base na referida Lei de Parcelamento Público nº 6.766/1979 (eDOC 460 – ID: bc871ab1, p. 12).



    Defende-se, ainda, a nulidade do acórdão impugnado, por contrariedade ao que determinado no tema 1.010 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o STJ determinou a suspensão de todos os processos a partir da sua publicação no dia 07/05/2019, posto que o acórdão recorrido suprimiu a possibilidade do recorrente manifestar-se sobre os fundamentos jurídicos da questão afetada 1010 na primeira instância (eDOC 460 – ID: bc871ab1, p. 19).



    Por fim, sustenta-se a insegurança jurídica, falta de razoabilidade, proporcionalidade na aplicação do tema 1010 pelo acórdão recorrido (...) e que (...) demonstra-se excessiva a condenação diante da boa-fé e até a boa-aparência, tendo em vista que o recorrente foi levado ao equívoco por conta da prefeitura, que continua a emitir licenças com o entendimento da decisão aqui contrária, conforme lei local (eDOC 460 – ID: bc871ab1, p. 24).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou comprovada a existência do dano ambiental e o nexo de causalidade entre ele e a conduta do apelante, responsável por construir em área não edificável, devendo ser reconhecido o dever de reparação integral pelo desequilíbrio ecológico causado, ainda que de baixa magnitude. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    No mais, quanto à alegada nulidade por não sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao recurso especial repetitivo 1.010, o Tribunal de origem reconheceu o equívoco, mas ressaltou a ausência de prejuízo e a possibilidade de o juízo de adequação ao precedente ser objeto de análise por oportunidade do julgamento da apelação. No ponto, anotou que o órgão julgador conferiu interpretação compatível com a orientação jurisprudencial dominante à época em que prolatada a sentença e, também, alinhado com o precedente indicado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “II – Da Alegação de Nulidade por Ofensa ao Devido Processo Legal. 



    O apelante pretende que a sentença seja anulada, alegando, para tanto, ofensa ao devido processo legal, em razão de: i) suposta inobservância à determinação de suspensão do feito, por força da decisão de afetação do REsp nº 1.770.760/SC ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.010/STJ); e ii) alegado obstáculo imposto à defesa do réu em decorrência da tramitação, em sistemas processuais diversos, dos dois feitos reunidos por conexão, bem como em decorrência de falhas na migração dos autos para o e-proc. 



    Primeiramente, em relação à tramitação dos feitos conexos em sistemas processuais distintos, não se vislumbra qualquer prejuízo que essa circunstância tenha causado à defesa do apelante, tendo em vista que não se tem notícia de dificuldade ou negativa de acesso aos autos de ambos os processos. 



    Do mesmo modo, não procede a alegação genérica de falhas resultantes da migração processual para o novo sistema, considerando-se que os autos foram integralmente transportados de uma plataforma para outra, não tendo o apelante sequer indicado qual peça ou documento teria sido, supostamente, suprimido. 



    Assim, não há que ser reconhecida nenhuma nulidade sem a devida demonstração do prejuízo causado à parte. 



    Com relação à inobservância da determinação de suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.010/STJ, há que se reconhecer a existência de error in procedendo. 



    O Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial nº 1.770.760/SC à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.010) e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional (...)



    Como se observa dos autos, o Juízo a quo realmente deixou de sobrestar o andamento do feito mesmo estando diante de controvérsia idêntica àquela pendente de julgamento pelo E. STJ, em sede de recurso repetitivo, inclusive com determinação de suspensão de todos os processos similares em território nacional. 



    Registre-se que somente quando demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial afetado é que se permite o prosseguimento do feito, na forma do §9º, do art. 1.037, do Código de Processo Civil. Logo, não poderia o magistrado ignorar a ordem de suspensão e proferir decisão não urgente em detrimento do sistema de uniformização de jurisprudência, sob pena de violação do art. 927, III c/c art. 1.037, II e §8º c/c arts. 313, VIII, e 314, todos do Código de Processo Civil. 



    Em que pese a existência de error in procedendo, as circunstâncias específicas dos autos permitem que tal vício seja superado, a fim de que se adentre no mérito da controvérsia e se aplique o direito à espécie, por força da incidência dos princípios da celeridade, economia processual, efetividade da jurisdição e primazia do julgamento de mérito. 



    Mostra-se, portanto, prescindível a decretação de nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à origem.



    III – Da Pretensão de Reforma da Sentença. 



    A discussão nos autos diz respeito à demolição de edificação irregular construída em área de preservação permanente, em faixa de proteção de curso hídrico, em desacordo com a legislação ambiental vigente. 



    A demanda se encontra alicerçada no Inquérito Civil nº 058/2004/MA/CAS, instaurado por meio da Portaria nº 042/04, emitida pela Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Macaé, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. No bojo desse procedimento, se constatou a existência de construção irregular, em área de preservação permanente e sem a autorização do órgão competente, em terreno localizado na Rua Andrade Silva, Lote 01, entre os nº 1427 e 1497, Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. 



    Diante da identidade de causa de pedir entre a presente demanda e aquela proposta pelo MPF (Processo nº 0000278-98.2011.4.02.5116), foi reconhecida a conexão entre as ações e o Juízo Estadual declinou de sua competência para a Justiça Federal.



    Cumpre destacar que a tutela buscada na Ação Civil Pública ora examinada em sede de Apelação encontra supedâneo constitucional, eis que o art. 225, da Constituição Federal, prevê o direito à integridade ao meio ambiente, direito este de terceira geração, reconhecido como fundamental da coletividade social.



    (...)



    Registre-se que, sendo objetiva e solidária a responsabilidade civil por danos ambientais, ainda que o recorrente alegue que o imóvel tenha sido invadido e esteja sendo atualmente ocupado por terceiros, tal fato não exclui a sua responsabilidade pelos danos que diretamente causou com sua conduta de construir em faixa marginal de curso d'água, dela retirando a cobertura vegetal original. 



    O apelante alega que a conclusão alcançada pelo Juízo a quo, ao julgar procedentes os pedidos formulados pelo MP/RJ e ratificados pelo MPF, estaria em contradição com as provas dos autos, bem como teria resultado de interpretação equivocada da lei aplicável ao caso concreto. Pretende que seja aplicada ao caso a norma prevista no art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79, que prevê o recuo de 15 metros como faixa não edificável às margens de cursos d’água, asseverando que a construção por ele erguida estaria localizada a 18 (dezoito) metros da margem do rio. 



    Sobre a matéria, o E. STJ fixou a seguinte tese ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.770.760/SC (Tema 1.010) (...)



    Mesmo antes da fixação da tese referente ao Tema 1.010/STJ, a jurisprudência dominante daquela Corte Superior já seguia a orientação segundo a qual o art. 2º da Lei nº 4.771/1965 (Código Florestal revogado, vigente à época dos fatos narrados nestes autos) seria a norma aplicável nas áreas urbanas para fins de disciplina das áreas non aedificandi às margens dos cursos d’água, e não o art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79.



    (...)



    Portanto, não há que se falar em interpretação equivocada da lei, como alegado pelo apelante, tendo em vista que o Juízo a quo, ao aplicar o direito à espécie, conferiu interpretação compatível com a orientação jurisprudencial dominante à época em que prolatada a sentença e com a tese que veio a ser posteriormente fixada pelo E. STJ, no Tema 1.010. 



    Tampouco assiste razão ao apelante ao afirmar que a sentença estaria em contradição com as provas dos autos. Isso porque resta incontroversa a localização da construção erigida pelo recorrente em Área de Preservação Permanente, à luz do que dispõe o Código Florestal. Com efeito, o próprio apelante admite que a edificação dista apenas 18 metros da margem do Rio São João, consoante apurado pela Perita nomeada pelo Juízo a quo (Laudo Pericial juntado no evento 84, OUT63). 



    Outrossim, o Laudo Pericial também foi claro ao afirmar ter sido constatado dano à vegetação típica da Mata Atlântica, em razão da retirada da cobertura vegetal original, que teve como efeito imediato (curto prazo) a “supressão de um pequeno número de exemplares de poucas espécies do bioma”. 



    Ademais, a médio e longo prazo, os danos às matas ciliares teriam reflexos sobre a manutenção de corredores ecológicos “que contribuem para a conservação da biodiversidade, garantindo o fluxo gênico promovido por indivíduos migrantes e fornecendo alimento e abrigo para a fauna”. 



    Em conclusão, a Perita afirmou que os danos constatados podem ser considerados mínimos, em razão da pequena extensão do terreno vistoriado, e que seus efeitos podem ser mitigados pela recuperação da área com espécies nativas.



    Da detida análise dos autos, tem-se por comprovada a existência do dano ambiental e o nexo de causalidade entre ele e a conduta do apelante, responsável por construir em área não edificável, devendo ser reconhecido o dever de reparação integral pelo desequilíbrio ecológico causado, ainda que de baixa magnitude. 



    Assim, revela-se razoável e proporcional a condenação do réu nas obrigações de não fazer e fazer estipuladas na sentença, bem como ao pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização pelos danos ambientais causados ao ecossistema local. Frise-se que esse montante não se mostra ínfimo nem excessivo, mas sim adequado à extensão e à gravidade dos danos causados pelo réu, bem como ao prolongado lapso temporal decorrido desde a prática da conduta lesiva ao meio ambiente, há quase 20 (vinte) anos” (eDOC 384 – ID: 4cdc1750)   



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Instalação de heliponto às margens de lagoa. Alegada existência de dano ambiental e ato lesivo ao patrimônio cultural paisagístico. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1555935 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.09.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente e a necessidade de recomposição da área degradada, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). (...)” (ARE 1533696 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.06.2025 – grifo nosso)  



    Registro, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer que não configura violação à cláusula de reserva de plenário, esculpida no art. 97 do texto constitucional e na Súmula Vinculante nº 10, a mera interpretação da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...). 5. Verifica-se que o Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1326598 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2023)  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CLT. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. (...) PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 55075 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.05.2023)  



    No caso dos autos, o Tribunal de origem realizou o cotejo quanto à aplicação das normas integrantes da Lei nº 12.651/2012, Código Florestal, e as normas da Lei nº 6.766/1979, Lei do Parcelamento do Solo Urbano, tendo seguido, diga-se de passagem, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1.010 dos recursos repetitivos quanto a incidência da norma mais protetiva ao meio ambiente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente